Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-03.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUÇÃO DO DF. EDITAL SEE/DF no 31/2022. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. DIPLOMA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA. RESOLUÇÃO no 2/2019 – CNE/CP. FALTA DE HABILITAÇÃO. LEGÍTIMA ELIMINAÇÃO. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA.
1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, II, da Constituição Federal.
2. In casu, o item 1.2.4, “a”, do edital n. 31/2022 do certame, exige os seguintes requisitos para a investidura no cargo de Professor de Educação Básica – Atividades (CARGO 403): “Diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.”
3. Os artigos 10 e 11 da Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP, disciplinam exigências para cursos superiores de formação de Professores de Educação Básica, trazendo previsão acerca da carga horária mínima.
4. A documentação apresentada pela impetrante não atende aos requisitos elencados na Resolução n. 2/2019 – CNE/CP, haja vista que a carga horária do curso de Formação Pedagógica concluído por ela não alcança o mínimo exigido no inc. II do art. 11 c/c art. 10 da transcrita Resolução. Logo, para o fim específico de atuação na Educação Infantil/Básica, a formação da candidata não atende aos critérios definidos na BNCC – Base Nacional Comum Curricular definida pelo Conselho Nacional de Educação – CNE.
5. Ante a falta de ilegalidade do ato administrativo que resultou na eliminação da candidata do certame, a manutenção do julgamento recorrido é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e não provido.